Tribunal: TJES
Processo: 0010687-24.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010687-24.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WARLEY FREITAS LUCAS MOREIRA
APELADO: FERNANDA VIEIRA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010687-24.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDA VIEIRA DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WARLEY FREITAS LUCAS MOREIRA, WARLEY FREITAS LUCAS MOREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/06), à pena de 01 ano e 03 meses de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, exclusão da indenização mínima fixada em R$1.000,00 e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal no âmbito da violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão do valor fixado a título de indenização mínima; (iii) determinar se a análise da justiça gratuita e do pagamento das custas processuais pode ser feita nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima em casos de violência doméstica assume especial relevo probatório, sobretudo quando encontra suporte em elementos documentais e periciais, como boletim de ocorrência, laudo do DML e relatório policial.

As declarações da vítima em juízo são firmes e harmônicas com os demais elementos dos autos, descrevendo agressões físicas praticadas pelo réu, inclusive em contexto de descumprimento de medida protetiva.

A jurisprudência reconhece que o depoimento da vítima, corroborado por outros meios de prova, é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha (AgRg no AREsp nº 2.835.929/MS, STJ, Quinta Turma).

A fixação do valor mínimo indenizatório decorre de previsão expressa do art. 387, IV, do CPP, prescindindo de instrução específica quando houver pedido expresso, uma vez que os danos morais decorrentes da violência doméstica são presumidos, “in re ipsa” (STJ, REsp nº 2.149.880/MG).

O valor arbitrado em R$1.000,00 observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e os reflexos psicológicos na vítima.

Quanto às custas processuais, a legislação (CPP, art. 804) impõe a condenação, relegando ao Juízo da Execução a análise da capacidade econômica do réu e eventual suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação por violência doméstica.

O arbitramento de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica é cabível quando houver pedido expresso do Ministério Público, sendo o dano presumido.

A análise sobre a possibilidade de isenção ou suspensão das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução, e não na fase recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13; Lei nº 11.340/06; CPP, arts. 387, IV, e 804; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.835.929/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 12.08.2025; STJ, REsp nº 2.149.880/MG, Relª Minª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; TJES, ApCr nº 0001807-20.2023.8.08.0012, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010687-24.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDA VIEIRA DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WARLEY FREITAS LUCAS MOREIRA, WARLEY FREITAS LUCAS MOREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WARLEY FREITAS LUCAS MOREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pelo crime previsto no artigo 129, §13 do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06, à pena total de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, concessão de justiça gratuita e exclusão do valor arbitrado a título de indenização.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva manifesta-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu não provimento, defendendo manutenção integral da sentença.

Narra, em síntese, a inicial, que no dia e 28 de dezembro de 2022, na residência do casal, o denunciado praticou os crimes de agressão e descumprimento de medida protetiva.

Pois bem.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas para a formação de um juízo condenatório.

A materialidade e autoria delitiva, no entanto, foram devidamente comprovadas nos autos, por meio de documentos como o Boletim Unificado de fls. 10/11, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de fls. 19/21-v, o Laudo do Departamento Médico Legal de fls. 26/27, e o Relatório de Inquérito Policial de fls. 35/37.

Além disso, a vítima, em juízo, narrou que, ao informar ao réu que sairia de casa, ele afirmou que não a deixaria levar o filho do casal. Na sequência, o réu a trancou para fora da residência e, ao ela começar a bater na porta, passou a agredi-la. A vítima destacou que, na data do fato, possuía medidas protetivas, mas que havia reatado o relacionamento e voltado a morar com o réu. Informou que o réu a golpeou com um cabo de vassoura nas costas e nos braços, e desferiu um soco em pescoço, deixando marcas visíveis. A vítima ressaltou que não teve mais problemas com o réu desde a data do fato, mas deseja manter a medida protetiva caso ela ainda esteja em vigor.

As declarações da vítima estão em consonância com as demais provas dos autos.

O depoimento da vítima em casos de violência doméstica e familiar tem especial ênfase, ainda mais quando corroborado por outros elementos probatórios. Neste sentido, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, no qual se pleiteava a absolvição sob a alegação de insuficiência de provas ou a desclassificação para lesão corporal culposa e o afastamento da indenização mínima por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se a condenação do agravante por lesão corporal no contexto de violência doméstica carece de provas robustas e incontestáveis, bem como se é possível a análise do pleito de afastamento da indenização mínima por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido fundamentou a condenação com base no conjunto probatório, destacando a idoneidade da palavra da vítima, corroborada pela prova pericial e pelos depoimentos policiais.

4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, assume especial importância em crimes praticados no contexto de violência doméstica.

5. Para acolher os pleitos da parte agravante de absolvição ou de desclassificação para a modalidade culposa, é imprescindível o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nessa instância extraordinária, conforme a Súmula n. 7/STJ.

6. Quanto à tese de afastamento da indenização por danos morais, a ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados implica deficiência de fundamentação do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no AREsp n. 2.835.929/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)”.

No caso dos autos, os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório são seguros e confirmam a responsabilidade criminal do apelante pela prática do crime de lesão corporal. A condenação imposta é irretocável, pois há plena e suficiente comprovação da prática da conduta típica imputada ao apelante desde a peça inicial acusatória.

O apelante requer a exclusão do valor mínimo fixado a título de reparação de danos, arbitrado em R$ 1.000,00, alegando que a decisão carece de fundamentação específica.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, determina que, ao proferir a sentença condenatória, o juiz deve fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pelo crime, considerando os prejuízos sofridos pela vítima. Essa providência é de natureza acessória à condenação penal e não se confunde com a pretensão de reparação integral dos danos na esfera cível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo pedido expresso na denúncia, prescinde-se de instrução probatória específica, pois o dano moral decorrente do crime de estupro é presumido, “in re ipsa”, bastando a demonstração do fato e da autoria (STJ, REsp n. 2.149.880/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024).

Na hipótese dos autos, o Ministério Público formulou expressamente o pedido indenizatório, e a gravidade da conduta, aliada aos reflexos psicológicos experimentados pela vítima, legitima plenamente a fixação do valor mínimo de R$1.000,00, em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, a defesa do apelante pleiteia a isenção das custas processuais.

Contudo, a análise do pagamento das custas processuais não deve ser realizada nesta fase processual, mas sim na esfera da execução penal.

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, mesmo o beneficiário da justiça gratuita deverá ser condenado nas custas processuais, sendo a análise de sua situação econômica postergada para a fase de execução.

A jurisprudência dominante, contudo, tem entendido que a análise da condição de miserabilidade econômica deve ser relegada ao Juízo da Execução, a quem compete verificar a real possibilidade de cumprimento dessa obrigação, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Assim, mostra-se incabível, na presente fase, a apreciação do pedido de gratuidade (TJES; ApCr 0001807-20.2023.8.08.0012; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; julgado em 22/03/2024).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.